Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PAGAMENTO DE ENTRADA E FINANCIAMENTO DA DIFERENÇA. DEMORA NO AGENDAMENTO DE VISTORIA E NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA SEM RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO EM VALOR MÓDICO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor firmou contrato com a ré para aquisição do veículo Gol, 2011/2012, placa JIU 4812. O negócio foi pactuado em 19/06/2018, conforme contrato de ID 12822434, tendo sido relatada demora na entrega da documentação necessária à transferência e igualmente no agendamento da vistoria. Tais fatos causaram prejuízo material, correspondente à multa paga (ID 12822434, pág. 3, e ID 12822437), cujo ressarcimento foi determinado em sentença, que reconheceu também o dano moral suportado pelo recorrido, passível de ser indenizado, com a reparação arbitrada em R$ 1.000,00.
2. O juízo de origem deu pela procedência do pedido de indenização por dano moral, fixada no valor de R$ 1.000,00, em razão dos transtornos causados indevidamente pela requerida ao autor da demanda, decorrentes da demora de mais de dois meses no agendamento e entrega da documentação necessária para a transferência do veículo depois de realizada a venda. Ainda, consignou-se que o mero aborrecimento teria sido extrapolado para invadir a esfera do desgaste psicológico e abalo emocional capazes de efetivamente gerar dano de natureza moral, na medida em que impede a livre disposição do bem.
3. NO CASO CONCRETO, está devidamente comprovada nos autos a desídia da recorrente em relação ao recorrido. Ele adquiriu um veículo que não estava nas condições da oferta, não o recebeu na data marcada, teve que providenciar a troca de peças, a vistoria para transferência ao autor demorou mais de 2 (dois) meses e o recorrido a todo o tempo insistia na solução de seu caso, tendo se reportado várias vezes aos prepostos da vendedora para que lhe entregassem os documentos necessários à regularização do automóvel.
4. O valor arbitrado a título de indenização é modesto e atende com justiça ao prejuízo imaterial, sem importar enriquecimento sem causa ou inviabilizar a condição econômica da recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, já que não foram apresentadas contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.